Tribunal: TJMT
Processo: 1034950-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034950-29.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: SUZENIL GLORIA DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ENERGIA - FATURA COM VALOR DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que o consumo anterior à fatura contestada nos autos foi de 150 Kwh, no entanto a fatura impugnada atingiu 441 kWh (fatura 01/2021 no valor de R$ 373,81).
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o refaturamento da fatura discutida nos autos e condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
3. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.
4. In casu, a dívida imputada ao consumidor é indevida, ante a ausência de provas nos autos sobre os critérios adotados pela Concessionária para efetuar os cálculos das faturas de energia elétrica em questão.
5. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados e refaturamento das faturas discutidas nos autos.
6. A cobrança indevida de consumo de energia, seguida de negativação do nome da parte Autora, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.
7. No que se refere ao quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, entendo que se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO – COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1039047-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034950-29.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZENIL GLORIA DE JESUS - CPF: 011.346.421-56 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024